Tribunal: TJES
Processo: 5003679-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003679-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ).

3.
No caso em apreço, consta, apenas, documento que indica que a situação cadastral do CNPJ da executada é “suspensa”, por motivo de “inconsistência cadastral”. Sequer é possível constatar a origem do referido documento, pois não constam informações se se trata de declaração emitida pela Receita Federal.

4.
Tal fato, por si só, não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios. Não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003679-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

AGRAVAD
A
:
DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

contra a r. decisão (ID nº 21143971) que, nos autos da
execução fiscal
proposta em face de
DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA,
indeferiu seu pedido de redirecionamento da execução.

Em suas razões recursais, ID nº 4731801, o agravante aduz que o redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica é necessário, pois
“a empresa encontra-se como suspensa na Receita Federal, sem que haja qualquer notícia da mudança de endereço nos Cadastros Municipais e sem o pagamento das dívidas da empresa”.

Decisão de ID nº 4931110 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Na origem, o ora agravante,
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
ajuizou execução fiscal em face de

DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
,
a fim de satisfazer o crédito exequendo representado pela CDA nº 1016/2022, que perfaz o valor de R$ 2.630,02 (dois mil, seiscentos e trinta reais e dois centavos).

Após tentativa de citação infrutífera, o Município acostou petição ao ID nº 21143971, informando que
“a empresa encontra-se como suspensa da Receita Federal, por inconsistência cadastral, sem que haja qualquer motivo de baixa nos cadastros municipais e sem o pagamento das dívidas”,
pleiteando, por tais fundamentos, o redirecionamento da execução.

O pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Sobre a presente controvérsia, é cediço que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Ocorre que, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ
1
).

In casu,
verifica-se que consta como devedora do débito tributário somente a pessoa jurídica
DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
, conforme CDA reproduzida no ID nº 15743251, não constando o nome dos sócios sequer como coobrigados, razão pela qual cabe ao ente municipal exequente, a princípio, a prova de que os sócios praticaram alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.

É cediço que, no julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.

Nessa esteira, o enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ:

Súmula 435 do STJ –
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Não obstante, no caso em apreço, consta, apenas, documento acostado ao ID nº 20540530 o qual indica que a situação cadastral do CNPJ da executada é “suspensa”, por motivo de “inconsistência cadastral”. Destaco, ainda, que sequer é possível constatar a origem do referido documento, pois não constam informações se se trata de declaração emitida pela Receita Federal.

Nesse contexto, tal fato, por si só, não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios. Inclusive, ao menos nesse momento de análise perfunctória, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A dissolução irregular não é suficiente para a extinção da personalidade jurídica. O STJ possui o entendimento firmado de que
somente será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica após o distrato social e a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, de modo que, após a dissolução irregular da empresa, torna-se necessária a análise do preenchimento dos demais requisitos
. 2.
A situação de estar "inapta por omissão de declarações" junto à Receita Federal

e "suspensa/não habilitada" perante o Fisco Estadual não implica necessariamente em dissolução irregular.

Tampouco a alteração do domicílio possui tal condão, uma vez que a Súmula nº 435 do STJ é adstrita às execuções fiscais, não comportando interpretação extensiva às demais modalidades de execução
. 3. Pretendendo o agravante alcançar a pessoa física dos sócios, deve ele comprovar satisfatoriamente ser o caso de desconsideração de personalidade jurídica, não comportando o redirecionamento direto aos sócios na forma ora almejada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO; AI 5248455-73.2022.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; Julg. 12/08/2022; DJEGO 16/08/2022; Pág. 5464)

_____________________

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 135, III, DO CTN. SITUAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA COMO “SUSPENSA” POR MOTIVO “INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES”. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 2.
O redirecionamento da execução para o sócio-gerente ou administrador da pessoa jurídica tem lugar quando for constatada uma das hipóteses previstas no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, assim considerados os "atos praticados com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos
". 3. Considerando o entendimento jurisprudencial e doutrinário, a dissolução irregular da sociedade tem sido equipara à hipótese de infração à Lei, razão pela qual foi editado o Enunciado nº 435 da Súmula do E. STJ. 4. No caso em tela, consultando os autos principais, verifica-se que a executada juntou o seu CNPJ à fl. 101, onde consta expressamente a situação cadastral da empresa como “SUSPENSA”, por motivo a “interrupção temporária das atividades”. Tal situação era de conhecimento da exequente desde a data de 01/07/2015, data anterior à propositura do executivo fiscal.
O simples fato de a empresa não ter sido localizada em seu endereço original, neste caso, não caracteriza automaticamente a violação à Lei que permite o redirecionamento ao sócio-administrador.
(...) 8. A certidão da JUCERJA de inatividade temporária da sociedade e a ausência de pagamento dos tributos não são motivos aptos ao redirecionamento da execução fiscal, pois equivaleria à responsabilidade do sócio por mero inadimplemento, ante a ausência de comprovação do encerramento irregular, descumprimento das obrigações acessórias ou outra hipótese prevista no art. 135, III, do CTN. 9. Agravo de Instrumento provido para excluir o Agravante da Execução Fiscal nº 00215311720164025101.
(TRF 2ª R.; AI 0013568-95.2017.4.02.0000; Terceira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcus Abraham; Julg. 04/06/2019; DEJF 14/06/2019)

Portanto, compreendo que a situação em apreço não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, tal como pretendido pela parte recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Súmula 430 do STJ
–
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)